Tribunal: TJBA
Processo: 8001972-69.2021.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001972-69.2021.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCOS DE ALMEIDA GONCALVES

Advogado(s)
:
GENER BELITARDO DE CARVALHO MIRANDA

APELADO: MUNICIPIO DE PONTO NOVO

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ODONTÓLOGO. DESCONTOS SALARIAIS POR FALTAS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ILEGALIDADE. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 3.999/1961. POSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO APENAS COMO INDEXADOR INICIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. SUPRESSÃO INDEVIDA. PROGRESSÃO FUNCIONAL E LICENÇA-PRÊMIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de cessação de descontos salariais, pagamento de diferenças decorrentes do piso nacional da odontologia, progressão funcional e adicional de insalubridade em ação movida por servidor público em face do Município de Ponto Novo. O autor alega perseguição política materializada em descontos arbitrários sob a rubrica de "faltas", além da negativa de direitos funcionais e inobservância do piso salarial estabelecido pela Lei Federal nº 3.999/61. O objeto do recurso reside na reforma dos capítulos da sentença e na ampliação do período de devolução dos descontos indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão no presente recurso: (i) determinar se os descontos salariais por faltas exigem prévio processo administrativo; (ii) definir a aplicabilidade do piso nacional da categoria previsto na Lei Federal nº 3.999/1961; (iii) estabelecer se a supressão do adicional de insalubridade prescinde de novo laudo técnico; (iv) verificar o preenchimento dos requisitos para progressão funcional e licença-prêmio; e (v) delimitar o período de restituição das verbas indevidamente subtraídas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública não pode realizar descontos na remuneração de servidor, ainda que sob alegação de faltas, sem a instauração de prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

O piso salarial estabelecido pela Lei Federal nº 3.999/1961 é aplicável aos cirurgiões-dentistas, devendo o valor ser fixado com base no salário mínimo vigente à época da publicação da referida lei ou conforme interpretação consolidada pelo STF na ADPF 151, vedando-se apenas a indexação para reajustes automáticos futuros.

A supressão ou alteração do adicional de insalubridade exige laudo pericial atualizado que comprove a cessação das condições nocivas, sendo ilegal a interrupção abrupta do pagamento sem motivação técnica idônea.

O servidor que preenche os requisitos de tempo de serviço, titulação e assiduidade previstos na legislação municipal faz jus à progressão funcional automática e à fruição de licença-prêmio, não podendo a omissão administrativa na avaliação prejudicar o direito subjetivo.

A obrigação de restituir valores descontados indevidamente deve abranger tanto as parcelas vencidas antes do ajuizamento quanto as que se vencerem no curso da lide, nos termos do art. 323 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese(s) de julgamento
: 1. É nulo o desconto salarial motivado por faltas ao serviço quando não precedido de regular processo administrativo. 2. A supressão do adicional de insalubridade depende da elaboração de novo laudo técnico que ateste a inexistência de exposição a agentes nocivos. 3. O preenchimento dos critérios objetivos previstos em lei municipal garante ao servidor o direito à progressão funcional e licença-prêmio.

Dispositivos legais relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Civil, art. 323; Lei Federal nº 3.999/1961; Lei Municipal de Ponto Novo nº 110/2001.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 151; STJ, REsp 1.603.799/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001972-69.2021.8.05.0242, em que figuram como Apelante MARCOS DE ALMEIDA GONÇALVES e como Apelado o MUNICÍPIO DE PONTO NOVO,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, para manter a procedência dos pedidos e ampliar o período de devolução dos descontos indevidos para incluir as parcelas vencidas no curso da lide, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01